Tribunal: CARF
Processo: 16641.720038/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720038/2015-81
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.540 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
QUIP S.A. E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2009
DECADÊNCIA - IRRF - PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM
OPERAÇÃO
COMPROVADA
-
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
A administração tributária está autorizada a exigir a cobrança do Imposto de
Renda Retido na Fonte no dia seguinte à ocorrência de seu respectivo fato
gerador, de forma que a contagem do prazo decadencial quinquenal ocorrerá
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, mercê da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Tratando-se de IR-fonte, a ocorrência dos fatos geradores autorizam a
administração pública a exigi-los no dia imediatamente seguinte à sua
realização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720038/2015-81
Fl. 4320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2015-81

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício manejado em face do acórdão da DRJ que exonerou
crédito tributário de IRRF, relativo ao ano-calendário de 1999, lançado em 2015, mercê do
reconhecimento da decadência, em decisão assim ementada e fundamentada:
DECADÊNCIA - IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU SEM
OPERAÇÃO COMPROVADA. Considera-se vencido o IRRF incidente sobre
pagamentos sem causa ou sem operação comprovada na mesma data em que ocorrer
o pagamento referido, já no dia seguinte colocando-se em mora o responsável
omisso pela retenção e recolhimento e sujeitando-se ao lançamento de ofício. O
prazo de decadência do direito de constituir o crédito tributário conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu a mora. Impugnação Procedente.
Crédito Tributário Exonerado.
Voto
Todas as quatro impugnações unanimemente arguem, em caráter prejudicial, a
extinção do crédito tributário nos termos do artigo 151, inciso V, do CTN, isto é, em
virtude da decadência do direito de a Fazenda Nacional efetuar o lançamento em
consequência do transcurso do prazo previsto no artigo 173, inciso I, também do
CTN.
A natureza prejudicial da argüição de decadência é amplamente reconhecida não só
pela doutrina, como também se acha prescrito no próprio ordenamento jurídico
brasileiro, uma vez que o § 1o do artigo 332 do Código de Processo Civil em vigor
estabelece que o juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar,
desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
Ressalve-se que, embora tenha caráter prejudicial ou liminar, a decisão que aprecia a
arguição de decadência diz respeito ao mérito da causa, e não aos aspectos formais
do processo, visto que o mesmo Código de Processo Civil, em seu artigo 487, inciso
I, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz decidir sobre a ocorrência de
decadência ou prescrição.
Por sua vez, § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, estabelece que, quando puder decidir do mérito a favor
do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Isso
significa que, acatando-se a arguição de decadência, ficam prejudicadas todas as
demais arguições e questões suscitadas pelos sujeitos passivos, quer sejam
concernentes aos aspectos meramente processuais (nulidades), quer sejam
concernentes ao mérito das exigências fiscais.
Pois bem, no presente caso, a arguição de decadência é procedente, o que torna
desnecessário apreciar as argüições de nulidade bem como todas as demais questões
suscitadas pelos impugnantes.
Com efeito, o lançamento exige o IRRF incidente sobre pagamento sem causa ou
não vinculada a operação comprovada, com base no artigo 61 da Lei no 8.981, de
1995. O caput desse artigo dispõe que a incidência é exclusiva na fonte, enquanto o
seu § 2o estabelece que se considera vencido o IRRF no dia do pagamento da
importância respectiva.
Fl. 4321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2015-81

Logo, efetuado o pagamento sem o recolhimento do imposto no mesmo dia, já no
dia seguinte o responsável se encontra em mora. Daí se segue também que no dia
seguinte ao vencimento o fisco já poderia efetuar o lançamento.
O artigo 173 do CTN estipula que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa regra de
contagem do prazo decadencial aplica-se também aos casos em que ficar
comprovado que houve dolo, fraude ou simulação, visto que tais circunstâncias
qualificadoras da infração apenas afastam a incidência da regra de extinção do
crédito tributário mais benéfica ao sujeito passivo que se acha prevista pelo artigo
150, § 4o, do CTN.
No auto de infração consta que ocorreram diversos pagamentos sem causa nem
operação comprovada, datados de entre 16/01/2009 e 11/12/2009. Daí que o fato
gerador mais recente ocorreu em 11/12/2009. Em conseqüência, desde 12/11/2009,
no mais tardar, o lançamento já poderia ter sido efetuado. E o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado é
02/01/2010, quanto a todos os fatos geradores. Logo, o prazo para a feitura do
lançamento, de acordo com o artigo 173 do CTN, expirou em 02/01/2015. Uma vez
que a notificação do lançamento mais remota ocorreu em 18/01/2016, nessa época já
se encontrava extinto o crédito tributário em virtude da decadência.
Portanto, cumpre acatar a arguição de decadência e exonerar integralmente os
sujeitos passivos do crédito tributário exigido.
Visto que o montante de que se exoneram os sujeitos passivos supera o limite fixado
pelo artigo 1o da Portaria MF no 63 de 9 de fevereiro de 2017, desta decisão cabe
recurso de ofício ao Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais.
Conclusão quanto a todas as impugnações
À vista do exposto, voto por julgar procedentes todas as impugnações, para exonerar
os sujeitos passivos integralmente do crédito tributário exigido.
O crédito tributário ora referenciado decorreu da apuração acerca de pagamento
sem causa ou sem operação comprovada entre a empresa autuada (QUIP S.A.) e a beneficiária
dos respectivos pagamentos (UTC ENGENHARIA S/A), mantendo a sujeição passiva solidária
de todos os envolvidos, inclusive, das pessoas físicas que as representaram, quais sejam,
MARCOS PEREIRA REIS, MIGUEL ÂNGELO COIMBRA TOMÉ e RICARDO RIBEIRO
PESSÔA.
A instância a quo apenas analisou decadência e, em face de seu reconhecimento,
as demais matérias não foram abordadas pelo acórdão recorrido, ante a exoneração integral do
crédito tributário.
Após a interposição automática do recurso de ofício, não houve manifestação da
Fazenda Nacional, havendo a contribuinte e os responsáveis tributários apresentado
contrarrazões ao reexame necessário, reiterando argumentos favoráveis à decadência e repisando
as demais matérias de mérito não apreciadas pela DRJ.
É o relatório.
Fl. 4322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720038/2015-81

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Inexistem razões para desconstituir o acórdão recorrido, porquanto o crédito
tributário reclamado no auto de infração já haver decaído ao tempo do lançamento, mesmo com
a contagem máxima do prazo decadencial prevista no art. 173, I, do CTN, segundo o qual o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
No caso em apreço, tratando-se de IR-fonte, todos os fatos geradores ocorreram
durante os meses de 2009, podendo ser exigidos (lançados) no dia seguinte à sua ocorrência. É
dizer: o primeiro dia do exercício seguinte era 1o de janeiro de 2010, de forma que a contagem de
5 anos findou em 31 de dezembro de 2014.
Considerando, então, que a primeira notificação – a mais remota – do contribuinte
ocorreu em 18/01/2016, a decadência já havia operado completamente, de forma que o
lançamento está extinto por força dela, mercê da aplicação do art. 156, V, que assim o exige.
Todas as demais razões suscitadas nas impugnações da contribuinte e dos
responsáveis tributários não foram apreciadas pela instância a quo, mas, realmente, não
precisavam ser, diante do reconhecimento de questão prejudicial, de caráter meritório, que
extingue o crédito tributário e torna inservível qualquer análise complementar.
Assim, deve ser mantida a decisão de piso, que exonerou integralmente o crédito
tributário, por reconhecimento da decadência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 4323
DF CARF MF
Documento nato-digital